Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RAI no 1001813-67.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada por Rodrigo Caletti Deon e outros, em que o juízo a quo reconheceu a conexão da presente ação com o feito no 1003139-92.2018.8.11.0045, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, determinando a remessa do feito ao juízo prevento.
A agravante alega que a decisão é nula e merece reforma, porquanto, apesar do reconhecimento da conexão, o magistrado deveria ter reconhecido também sua incompetência para decidir sobre a tutela de urgência, revogando a decisão anteriormente proferida, que deferiu parcialmente a tutela vindicada pelos ora agravados, determinando a suspensão do segundo leilão designado para o dia 30/11/2019, ordenando, ainda, a averbação, na matrícula do imóvel (matrícula no 4870 do CRI de Brasnorte/MT), da existência da ação.
Assevera que o Juízo de Lucas do Rio Verde/MT indeferiu anteriormente a liminar, razão pela qual não merece ser mantida a decisão agravada que concedeu a liminar em favor dos agravados.
É o que merece registro.
Decido.
Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito.
Nesse viés, em se tratando de modificação superveniente da competência, por conexão entre as ações, todos os atos praticados pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT são válidos, inclusive a decisão liminar.
Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – ART. 64, §4o, DO CPC – CONSERVAÇÃO DA DECISÃO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incompetência do juízo prolator da decisão liminar, por si só, não a inquina de nulidade, considerando que o art. 64, §4o do Código de Processo Civil determina a conservação dos efeitos do ato decisório até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” (N.U 1018274-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
No que diz respeito à alegação de litispendência, em que pese o juízo a quo tenha rechaçado a tese aventada pelo ora agravante, tal matéria também será submetida ao crivo do juízo competente, ocasião em que poderá ou não reafirmar o decisum, cabendo recurso do que for deliberado.
Quanto à questão de fundo, entendo que não merece reparos a decisão agravada.
Isso porque, o ponto medular das razões recursais para sustentar o pleito de efeito suspensivo, cinge-se à alegação genérica de que a perda do direito de consolidação do imóvel fiduciário em seu nome implicará dano irremediável em caso de prosseguimento do feito, sem, contudo, apresentar qualquer prejuízo palpável ensejador do deferimento da liminar.
A propósito, apesar da suspensão do leilão, o juízo ordenou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel em discussão. Logo, não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator